Tribunal: TJSP
Processo: 1024464-52.2023.8.26.0071
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Lidia Conceição
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de cobrança cumulada com obrigação de fazer. Despesas relativas à estadia e remoção de veículo de propriedade do banco-réu do pátio da autora. Bem apreendido por determinação judicial em ação de busca e apreensão. Ausência de discussão sobre o pacto de alienação fiduciária em garantia. Matéria não inserida dentre aquelas afetas à 25a a 36a Câmaras de Direito Privado. Competência de

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de cobrança cumulada com obrigação de fazer. Despesas relativas à estadia e remoção de veículo de propriedade do banco-réu do pátio da autora. Bem apreendido por determinação judicial em ação de busca e apreensão. Ausência de discussão sobre o pacto de alienação fiduciária em garantia. Matéria não inserida dentre aquelas afetas à 25a a 36a Câmaras de Direito Privado. Competência de uma das C. Câmaras da Seção de Direito Privado II deste E. Tribunal. Inteligência do artigo 5o, II.2, da Resolução no 623/2013 do C. Órgão Especial deste TJ/SP. Precedentes do C. Grupo Especial da Seção de Direito Privado. Recurso não conhecido, determinada a redistribuição.